Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-28.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006088-28.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.594.365/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios para 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O agravante sustenta que não houve resistência à pretensão da parte autora, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, e do art. 90, § 4º, ambos do CPC, com consequente redução dos honorários. Pleiteia a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa em ação extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, em hipóteses de perda superveniente do objeto da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

A extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente de exclusão administrativa do nome do autor da CDA, confirma que a Fazenda Pública deu causa à demanda.

A fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa está de acordo com os §§ 2º, 3º e 6º do art. 85 do CPC/2015, sendo inaplicável a fixação equitativa quando presentes os critérios objetivos definidos em lei.

A alegação de ausência de resistência à pretensão não afasta a responsabilidade da parte que originou a necessidade do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios quando a perda superveniente do objeto ocorre após o ajuizamento da ação.

A verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa, conforme os parâmetros objetivos do art. 85 do CPC, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito.

A ausência de resistência da parte ré não afasta sua responsabilidade pelos honorários quando ela deu causa à demanda judicial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 8º e 11; art. 90, § 4º; CTN, art. 156, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24.02.2022; TJRS, Apelação Cível nº 51038176420228210001, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 20.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006088-28.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que acolheu os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Alega que, não opôs resistência à pretensão da parte devedora, dado fato que realizou administrativamente a exclusão do nome do autor do rol de corresponsáveis da CDA, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, necessário aplicar ao caso o art. 85, § 8º, CPC, além de determinar a redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo interposto.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido. Alessandro Nicoli, ajuizou a ação declaratória de origem, objetivando declarar a inexistência de responsabilidade solidária do autor pelo pagamento da penalidade constituída contra a empresa MINEIRA COMERCIO DE CEREAIS EIRELLI EPP, especificamente no que atine ao débito exigido na NAI nº. 164320002222022181, extinguindo-se o crédito tributário com relação a ele, na forma prevista no artigo 156, inciso X, do CTN e condenando a parte adversa ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No id. 252185696, o Recorrido informa que (...)
o embargante foi excluído de ofício da certidão que lhe qualificava como responsável solidário pelo débito constituído na NAI nº. 164320002222022181 (id. 110126472), indicando a perda do objeto desta ação.

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a perda do objeto da demanda, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do valor da causa e restituição das custas processuais.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente, por meio de recurso de apelação, que foi desprovido. Foram opostos embargos de declaração, acolhidos em parte, para fixar honorários recursais.

Novamente, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações e consoante consignado na decisão recorrida, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Isso porque, a jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

Além de que, na hipótese dos autos, não se vislumbra ilegalidade na fixação do percentual, eis que de acordo com a jurisprudência do STJ.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.

1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

4.
Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade),
arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador
.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/2/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/2/2022). [Destaquei]

E, ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJRS.
CANCELAMENTO DA CDA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CONFORME DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.

TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. DESCABIMENTO.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. (...)

(Apelação Cível, Nº 51038176420228210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 20-6-2024). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025